Tribunal: TJDFT
Processo: 0750453-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANSCISCA LEIDE DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de ação de alienação de bem comum com extinção de condomínio (Processo no 0701997-60.2018.8.07.0006), deferiu o pedido de fixação de aluguéis em favor de SAULO NASCIMENTO GOMES, ora agravado, nos seguintes termos: Em relação ao pagamento do aluguel, determino que a dívida seja acumulada até a venda do imóvel ou até que o crédito seja suficiente para pagamento da meação da parte ré sobre o bem. Sobre o valor de aluguel ajustado, incidirá correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data ajustada para o cumprimento da obrigação mensal. Tais encargos incidirão até que o pagamento da obrigação. O valor da dívida será deduzido da meação da ré (ID 21672528 - Pág. 2/3). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, ao fixar aluguéis sobre o imóvel comum, a d. magistrada de primeiro grau proferiu decisão extra petita, porquanto, na inicial da ação de origem, o autor/agravado se limitou a requerer o rateio dos aluguéis relativos ao imóvel por ele locado. Afirma, ainda, que tal decisão incorreu em error in judicando por violação à coisa julgada material, visto que a sentença homologatória de acordo firmado entre as partes afastou o pagamento de aluguéis sobre o imóvel comum por um prazo de 6 meses, período fixado para a alienação do bem e, de outro lado, determinou que, caso o imóvel não fosse vendido no aludido prazo, nova audiência de conciliação deveria ser realizada. Nesse passo, ressalta que eventual fixação de aluguéis, incidentes sobre o imóvel comum, deve ser precedida de nova audiência de conciliação. Aduz estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, probabilidade do direito invocado e perigo de dano, especialmente se considerada sua precária condição financeira e a impossibilidade de arcar os aluguéis arbitrados. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a fixação de aluguéis mensais sobre o imóvel comum em favor do agravado e, ao final, obstar a cobrança de aluguéis até que seja realizada nova audiência de conciliação em que se estabeleçam parâmetros para sua fixação (ID no 21672523). Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 21672530). É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, vale frisar que, como regra, a sentença homologatória de partilha e/ou alienação de bens produz os efeitos da coisa julgada, o que não impede que os ex-consortes, caso queiram, façam novo acordo acerca de seus direitos disponíveis. Nessa linha, já decidiu esta egrégia 7a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. COISA JULGADA. EFEITO ENDOPROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CABIMENTO QUANDO AUSENTE LITÍGIO, ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTÍMULO ÀS SOLUÇÕES CONSENSUAIS DOS LITÍGIOS. NECESSIDADE. CONFIANÇA MÚTUA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A insurgência recursal cinge-se à tese de invalidade do acordo extrajudicial realizado entre as partes após a homologação da partilha efetivada pelo judiciário. 2. Não se desconhece que a sentença homologatória nos autos da partilha de bens produz o efeito da coisa julgada, o que veda nova discussão dos termos. Por outro lado, nada impede que haja novo acordo dispondo sobre a partilha destes bens, quando realizado voluntariamente pelos ex-consortes, já que se refere à direitos disponíveis. 3. Com efeito, havendo acordo válido entre as partes quanto à distribuição dos direitos sobre os bens patrimoniais, não se reveste de lógica obstar a eficácia da nova partilha, mesmo que o acordo anterior tenha advindo de sentença judicial homologatória. 4. Ainda mais, quando resta evidente que o acordo foi reconhecido pela parte ré, cônjuge virago, pois adimpliu com o novo pacto por 11 meses, e, além disso, não há alegação quanto aos vícios de consentimento (erro, coação, dolo, simulação) aptos a invalidar a transação. Destaca-se que a recorrente foi assistida por advogado, o que, à toda evidencia, demostra ter havido esclarecimento quanto à nova distribuição dos bens. 5. Quanto à possibilidade de realização de acordo após a homologação judicial, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. 1.623.475/PR, entendeu que : "A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino dos referidos bens". 7. Nesse interim, é patente concluir que as partes livremente e com ênfase no princípio da autonomia de vontade, efetuaram um novo acordo sobre direitos disponíveis. Assim, deve ser válido o novo negócio jurídico, mormente porque, como relatado, não há evidencias que a parte ré tenha incidindo em qualquer vício de consentimento. Para além disso, percebe-se que a distribuição em valores se deu de forma equitativa entre as partes, pois coube a cada consorte a proporção de aproximadamente 50% dos bens amealhados. 7. O venire contra factum traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Esse exercício é tido, sem contestação por parte da doutrina que o conhece, como inadmissível. 8. E diante de todo o acervo probatório, percebe-se que a irresignação da apelante enquadra-se na fórmula de venire contra factum, uma vez que entende como válido o acordo para um bem especifico, mas inválido para o restante da obrigação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1247602, 07027380920188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Firmada tal premissa, observa-se que, na ação de origem, o acordo firmado entre agravante e agravado, devidamente homologado por sentença transitada em julgado, fixou os seguintes parâmetros: (...) Feito o pregão, responderam o autor e seu advogado, bem como a ré e seu advogado. As partes celebraram o seguinte acordo: 1) as partes declaram terem adquirido os direitos sobre o imóvel situado à Condomínio Mini Chácaras, QMS 35, Lote 22, Setor de Mansões de Sobradinho, Sobradinho II, Distrito Federal, CEP 73080-450; 2) o imóvel foi avaliado por oficial de justiça em R$ 300.000,00; 3) as partes concordam em vender o imóvel pelo valor mínimo de R$ 260.000,00; 4) as partes concordam que corretor seja contratado para viabilizar a venda dos direitos sobre o imóvel, mas o valor da comissão de corretagem não poderá ser superior a 5%; 5) o corretor não poderá ser contratado com cláusula de exclusividade; 6) atualmente o imóvel está sendo ocupado pela requerida e pelos filhos, os quais permanecerão no bem e não pagarão aluguel desde a citação até o prazo de 6 (seis) meses contados da data de hoje; 7) o imóvel estará disponível todos os dias úteis da semana para visitação, entre 8h e 18h, sendo que as visitas deverão ser agendadas com antecedência de um dia; 8) caso a parte autora informe nos autos que a parte ré está dificultando a visitação, o imóvel será levado à hasta pública; 9) o valor da venda deverá ser depositado em juizo inclusive o valor da comissão de corretagem; 10) o valor depositado em juízo já terá descontado o valor pago a título de impostos que recaiam sobre o imóvel; 11) caso as partes optem por aceitar coisa como parte do pagamento do imóvel (veículo, outro imóvel, semoventes), quem aceitar a coisa deverá formalizar expressamente a aceitação; 12) Cumpridas as obrigações estabelecidas neste termo de acordo, as partes desde já anuem expressamente com a transferência da titularidade do imóvel, sendo que a assinatura de qualquer das partes poderá ser suprida pelo juizo; 13) o acordo valerá por seis meses; 14) caso o imóvel indicado no item 1 não seja vendido neste prazo, será designada nova audiência de conciliação; 14) cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Em seguida, foi proferida a seguinte sentença: Homologo o acordo celebrado entre as partes e extingo o processo com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Sem custas remanescentes em razão da transação. Trânsito em julgado que se opera neste momento. (...) (ID no 21672519, grifo nosso) Posteriormente, tendo sido noticiada a não alienação do bem no aludido do prazo de 6 (seis) meses, proferiu a d. magistrada de primeiro grau a seguinte decisão, ora agravada: (...) O autor informa que a parte ré tem obstado a visitação do imóvel por de corretores. Requer a alienação do imóvel em hasta pública e o pagamento de aluguéis não repassados pela ré. Intimada, a parte ré informa a disponibilização do imóvel para visita por corretor, mediante prévio agendamento. Alega que, em razão da pandemia causada pelo Covid-19 e por pertencer à grupo de risco, não recebe pessoas na residência. Silenciou sobre as demais questões veiculadas pelo autor. Decido. Observo que o acordo entabulado pelas partes foi firmado em 03/04/2019 (Id 31543157), no entanto, até a presente data o imóvel não foi alienado. Desde março de 2020, várias medidas de cunho sanitário foram tomadas pelas autoridades públicas com vistas a restringir o contato social, por ser entendido que o contato social é o meio de disseminação do vírus. Considero justificável a resistência da ré em receber pessoas no imóvel. A situação atual exige a restrição do contato ao mínimo necessário, ao menos até que as autoridades públicas decidam pelo retorno da situação de normalidade. Como a resistência da ré é justificada, não há causa para o reconhecimento do descumprimento do acordo. Indefiro o pedido de encaminhamento do imóvel há hasta pública pelo prazo de 90 dias. Findo esse período, a situação será revista. No que diz respeito à visitação do bem, como a ré concorda com a retomada das visitas pelos interessados, cabível a retomada das visitas. Contudo, deverá ser observado: 1) as visitas deverão ser agendadas com, no mínimo 1 dia de antecedência; 2) todos os visitantes deverão usar máscaras durante toda a visita; 3) a ré poderá exigir que os visitantes lavem as mãos ou as higienize com álcool em gel. Em relação ao pagamento do aluguel, determino que a dívida seja acumulada até a venda do imóvel ou até que o crédito seja suficiente para pagamento da meação da parte ré sobre o bem. Sobre o valor de aluguel ajustado, incidirá correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data ajustada para o cumprimento da obrigação mensal. Tais encargos incidirão até que o pagamento da obrigação. O valor da dívida será deduzido da meação da ré (ID no 21672528 - Pág. 2/3, grifo nosso). Opostos embargos de declaração, a d. magistrada de primeiro grau confirmou o aludido decisum, nos seguintes termos: Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão violou a coisa julgada material vez que inovou, em relação à sentença, ao autorizar a acumulação dos aluguéis até a venda do imóvel ou até que o crédito seja suficiente para o pagamento da meação que cabe à parte ré no bem. Sustenta que há decisão precedente nos autos (Id 46569721) que indeferiu a cobrança de aluguéis em razão da ausência de certeza e liquidez na sentença que homologou o acordo, ao tempo que remeteu a cobrança para ação própria. Aduz que no acordo homologado não houve a previsão para a obrigatoriedade do pagamento de aluguéis. Colaciona jurisprudência deste TJDFT sobre o tema. Pugna pela atribuição de efeito modificativo aos embargos para eliminar quaisquer menções à fixação de aluguéis. Requer, ainda, seja reconhecida e eliminada a invasão à coisa julgada material, aos termos do disposto no art. 487, III, b, do CPC e à jurisprudência do Eg. TJDFT. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. As partes firmaram acordo na audiência ao Id 31543157. No acordo foi prevista a alienação do imóvel comum por meio de corretor. Elegeu-se as condições para a alienação, para o pagamento e para a destinação do preço apurado com a venda. Fixou-se a forma como deveriam ocorrer as visitas de terceiros interessados. Consignou-se que em caso de obstrução da alienação pela parte ré, o imóvel seria levado à hasta pública. Por fim, restou textualmente grafado na cláusula 6 do ajuste que "atualmente o imóvel está sendo ocupado pela requerida e pelos filhos, os quais permanecerão no bem e não pagarão aluguel desde a citação até o prazo de 6 (seis) meses contados da data de hoje". Frise-se que a audiência foi realizada em 03/04/2019. A cláusula referida tem condição suspensiva e não deixa dúvida de que as partes expressamente ajustaram como devido o pagamento de aluguéis. Implementada a condição suspensiva com o decurso do prazo de 6 meses, os aluguéis tornaram-se exigíveis a partir de 03/10/2019. Assim, não há que se falar que no acordo não foi previsto o pagamento de aluguéis pela parte ré ao autor, e que a decisão embargada tenha inovado e invadido a coisa julgada ao decidir sobre o tema. O acordo foi entabulado pelas partes e homologado por sentença. No entanto, as partes não definiram o valor dos aluguéis. Com efeito, a sentença é ilíquida nesse ponto. Nesse passo, mostra-se incabível o início de cumprimento de sentença visando a cobrança dos aluguéis. Necessária a prévia liquidação da sentença para a determinação do valor. Nesse contexto, ao Id 46438796 a parte autora requereu o pagamento pela parte ré de aluguéis mensais pelo uso do imóvel, em cumprimento ao acordo entabulado. Atribuiu como devido o valor mensal de R$ 900,00, exigíveis a partir da data do protocolo da petição, 04/10/2019. A decisão ao Id 46569721 indeferiu o pleito. Consignou que o acordo teria silenciado quanto ao direito do autor em receber o pagamento de aluguéis, que não caberia cobrança de aluguéis pelo prazo de 6 meses após audiência e que a sentença seria ilíquida, não sendo cabível o pedido de cumprimento de sentença aviado pelo autor. Forçoso reconhecer que a decisão supra não foi suficientemente clara sobre o motivo principal do indeferimento do pedido formulado pelo autor, se a ausência de exigibilidade da cobrança dos aluguéis diante da condição suspensiva ou à iliquidez da sentença. Em que pese a imprecisão da decisão, descabida a presunção de que o indeferimento da pretensão do autor naquela oportunidade implica a inexistência da obrigação da parte ré ao pagamento de aluguéis pelo período que residir no imóvel comum. Caso se presuma que a referida decisão tenha sido prolatada no sentido da inexistência da obrigação de pagar aluguéis, teríamos aqui, e não na decisão embargada, uma verdadeira inovação e violação à coisa julgada, já que a sentença expressamente previu o contrário. Anote-se que parte autora não recorreu da decisão, vindo a reiterar, via petição ao Id 72423157, pedido para a alienação do imóvel em hasta pública, ressaltando que não lhe está sendo repassado os valores dos aluguéis e que a requerida tem obstado a visitação de interessados ao imóvel. A decisão embargada, apreciando a manifestação do autor, formulou recomendações para a retomada das visitações ao imóvel e determinou a acumulação dos aluguéis até a alienação ou até que o crédito fosse suficiente para o pagamento da meação da parte ré sobre o bem. Veja-se que, ao contrário do afirmado pela embargante, a decisão embargada não inovou absolutamente em nada quanto ao constante na sentença. Não se vislumbra qualquer invasão à coisa julgada ou à dispositivo de lei ou entendimento jurisprudencial. Constou na decisão estritamente o que foi decidido pelas partes em audiência e homologado pela sentença. A obrigação ao pagamento dos aluguéis pela parte ré ao autor não foi fixado na decisão embargada. Restou definida na sentença e sobre esse ponto não resta dúvida. Assim, não vislumbro presente o equívoco ou vício apontado pela embargante, razão pela qual não prospera o alegado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado (ID 21672540 - Pág. 2/4). Ocorre que, de forma resumida, as cláusulas do acordo, devidamente homologado por sentença transitada em julgado, dispõem que a agravante e seus filhos permaneçam no bem imóvel sem pagar aluguéis desde a citação até o prazo de 6 meses contados da data da audiência; que, nesse período, o imóvel deve ser alienado; e que, caso o bem não seja alienado em 6 meses, nova audiência de conciliação deve ser designada. Observa-se, assim, que – em momento algum – o acordo dispôs acerca do pagamento imediato de aluguéis após o decurso de 6 meses sem a alienação do bem, tendo apenas fixado a necessidade da designação de nova audiência. Daí porque o entendimento, adotado pela d. magistrada de primeiro grau, de que o pagamento de aluguéis ao agravado é uma consequência automática da não alienação do bem, no aludido período de 6 meses, parece extrapolar, de fato, os limites da sentença homologatória do acordo e ofender, por conseguinte, a coisa julgada material. Registre-se que, de forma geral, não existe óbice à fixação dos aluguéis em favor do agravado; porém, a partir da redação do acordo devidamente homologado pelo Juízo de primeiro grau, é possível extrair que, em caso de não alienação do bem por período superior a 6 meses, tal fixação deve ser precedida de nova audiência de conciliação. Assim, considerando-se que a d. magistrada de primeiro grau, após a notícia da não alienação do bem no período de 6 meses, determinou, sem a prévia designação de nova audiência de conciliação, o pagamento de aluguéis por parte da agravante ao agravado, impõe-se, em razão da probabilidade do direito e do risco de dano de difícil reparação, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator